Tribunal: TJMT
Processo: 1025240-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025240-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANA ELISA DE ARRUDA SCHAFER - CPF: 155.790.181-34 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA –FATURAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

C
omprovada a contratação, utilização de cartão de crédito, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito consignado na folha de pagamento, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1025240-72.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IVANA ELISA DE ARRUDA SCHAFER contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão de Contrato com Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”

(Número Único 1025240-72.2017.8.11.0041)
, ajuizada pela apelante contra BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido por entender que “
os créditos foram liberados à requerente, comprovada assim a validade do contrato pactuado
(“Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”)
, considerando que o contrato foi firmado pessoalmente entre as partes
”, inexistente, ainda, “
prova de ocorrência de vício de consentimento ou social a justificar a anulação total ou parcial do contrato firmado
” (cf. ID 34942956).

A apelante defende que o “
oferecimento do empréstimo consignado com a vinculação ao cartão de crédito, sem informação clara ao consumidor
(...)
viola flagrantemente o Código de Defesa do Consumidor
”, e alega que não lhe foi “
dada a oportunidade de tomar conhecimento
” dos termos do contrato, enfatizando que “
nunca foi necessário o cartão físico para as operações financeiras realizadas
” (cf. fls. 03 e 05 ID 34942958), e dizendo que o apelado se utilizou de publicidade enganosa, pois, fez crer que a
apelante “
adquiriu um empréstimo consignado, mas, na verdade, estava adquirindo um cartão de crédito
” (cf. fls. 07 ID 34942958), pelo que sustenta que há cobrança indevida, sendo cabível a repetição do indébito em dobro, bem como a condenação do Banco/apelado ao pagamento de indenização por danos morais diante do ilícito praticado, ressaltando que “
jamais recebeu e utilizou o cartão de crédito que gerou débitos
” (cf. fls. 10 ID 34942958).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido para declarar
“a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado,
(...)
condenando-se o Apelado a restituir em dobro os valores descontados do salário (da apelante), bem como que seja o Apelado condenado ao pagamento de indenização, a título de danos morais na importância de R$ 30.000,00
” (cf. fls. 17 ID 34942958).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. ID 34942964).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou ação de rescisão de contrato c/c inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais afirmando que celebrou com o Banco/apelado empréstimo na modalidade consignado em folha de pagamento, no valor de R$ 2.740,00, para pagamento em 36 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 169,57 cada uma, posteriormente, ao tentar contratar novo empréstimo junto ao Banco/apelado, foi informada da existência de um saldo devedor de R$ 5.000,00 referente a uma dívida de cartão de crédito, sendo informada que o “
valor que estava sendo debitado em sua folha de pagamento se referia ao pagamento mínimo do cartão de crédito
” (cf. fls. 02 ID 34941172), cartão de crédito que alegou não ter sido informada sobre sua contratação, tendo dito que acreditara ter celebrado contrato de empréstimo bancário, no entanto, “
houve a contratação de um cartão de crédito com limite para saque
” (cf. fls. 03 ID 34941172).

No caso,
conquanto a responsabilidade civil do Banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Do cotejo analítico dos autos se constata que as partes celebraram “
Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(cf. ID 34941176), e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação não apenas de empréstimo para desconto em folha de pagamento, mas de cartão de crédito, não se admitindo desconhecimento quanto à expressão contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio título do contrato, seja, porque, foi assinalado, ainda, o campo “Cartão de Crédito” no instrumento contratual (cf. fls. 01 ID 34941176).

O Banco/apelado trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito contratado, demonstrando sua efetiva utilização pela apelante, contendo gastos diversos, entre eles, despesas com supermercado (cf. ID 34941196).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não
se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 16/08/2017, ao passo que a operação bancária foi contratada em 2012, ou seja, mais de cinco anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do cartão de crédito.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020